Tribunal: TJDFT
Processo: 0040190-42.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. MORTE. ESPÓLIO. SUCESSORES. HERDEIROS. CITAÇÃO. PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. ARTS. 313, § 2o, I E 485, IV, AMBOS DO CPC. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede de julgamento de pedido de execução fiscal, sobrevindo a morte do executado durante o trâmite processual, ante a falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (existência de personalidade civil e de capacidade para estar em juízo), cabe ao Ente exequente promover a citação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros do falecido, cuja inércia ensejará a extinção feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 70, 110, 313, § 2o, I e 485, IV, todos do CPC, c/c, art. 6o (primeira parte) do Código Civil.
2. A Certidão da Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita, por si só, não é suficiente para o desenvolvimento da execução fiscal, pois goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o, caput e parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, c/c, art. 204, caput e parágrafo único, do CTN, ante a incidência subsidiária do CPC ao rito desta ação, de acordo com o art. 1o desta Lei, deve a Fazenda Pública promover a citação do espólio, dos sucessores e dos herdeiros do devedor falecido, conforme o art. 4o I, III e VI, desta Lei.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.